Tribunal: TJPA
Processo: 0003324-65.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-02-03

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0003324-65.2018.8.14.0401
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM (12ª Vara Criminal)
APELANTE: WANGLESON FARIAS DA SILVA
DEF. PÚBLICO: LARISSA MACHADO SILVA
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DES. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO EM CONCURSO DE PESSOAS. PENA-BASE ESTABELECIDA NO PATAMAR MÍNIMO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA AQUÉM DO MÍNIMO. ÓBICE. MATÉRIA SUMULADA PELO STJ. RÉU REICIDENTE ESPECÍFICO. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Incabível o pleito de redução da pena base aquém do mínimo legal cominado em abstrato, na segunda fase da dosimetria, em face do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, em observância do teor da Súmula 231, do colendo Superior Tribunal de Justiça.
2. O concurso entre circunstância agravante e atenuante de idêntico valor redunda em afastamento de ambas, ou seja, a pena não deverá ser aumentada ou diminuída na segunda fase da dosimetria. Todavia, tratando-se de réu multirreincidente ou com
reincidência específica
, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal. Precedente do STJ.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, PORÉM, LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 1ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias 25 do mês de janeiro a 1º do mês de fevereiro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

WANGLESON FARIAS DA SILVA,
por intermédio de sua defesa interpôs o presente recurso, visando à modificação da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal de Belém que o condenou à pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias multa pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, inc. II, do Código Penal Brasileiro.

Consta na peça acusatória que, no dia 06/02/2018, por volta das 21hs30m, a vítima estava com o seu veículo na Av. Senador Lemos, esquina com a Dr. Freitas, em frente à Farmácia Extrafarma, aguardando seu primo que se encontrava dentro daquele estabelecimento, quando foi abordado pelo acusado, na companhia de outro agente, munidos de arma de fogo tipo pistola, tendo os ordenado que passassem para o banco de trás do veículo e os levado até a Av. Pedro Alvares Cabral, quando determinou que as vítimas descessem do automóvel com o fim de empreenderem fuga.

O réu foi preso em flagrante delito, quando acionou o destrave do veículo que estava estacionado em uma vaga de garagem do conjunto Viver Primavera.

Após regular instrução, o juízo singular julgou procedente a denúncia, prolatando a sentença ao norte descrita, contra a qual se insurge o apelante.

A Defensoria Pública, em suas razões recursais (fls. 81/95), postula a reforma da sentença para que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea, com a redução da pena abaixo do mínimo legal, afastando-se a incidência da Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça, bem como a prevalência dessa atenuante em face da agravante de reincidência.

O Ministério Público de 1º grau, em suas contrarrazões (fls. 99/100) pleiteou o conhecimento e improvimento do recurso com a manutenção da sentença condenatória.

Assim instruído, os autos foram remetidos a este Tribunal, sendo distribuídos a minha relatoria, ocasião em que determinei fossem remetidos ao exame e parecer do
custos legis
(fl. 103).

O Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso (fls. 105/107).

É o relatório, que encaminhei à revisão em 22/09/2020.
V O T O

O recurso foi interposto de acordo com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade, portanto, dele conheço.

Cinge-se o cerne recursal ao pleito referente ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na aplicação da pena, com a sua redução para abaixo do mínimo legal, e sua preponderância sobre a agravante da reincidência.

De plano, afirmo que não merece acolhimento o pleito recursal, eis que a sentença condenatória está a salvo de qualquer reparo, senão vejamos.

Da análise dos autos, constato que o magistrado de 1º grau ao aplicar a pena do caso em análise, em sua primeira fase nos termos do art. 59, do CP, estabeleceu a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão, ou seja, no mínimo legal do tipo penal imputado.

Ocorre que, embora, de fato, o juízo tenha verificado a ocorrência da circunstância atenuante da confissão espontânea, não aplicou a causa de diminuição, justamente por já ter fixado a pena base no mínimo legal.

Ora, inexiste dúvida que o magistrado monocrático agiu com acerto, porquanto a lei substantiva penal determina que as penas privativas de liberdade, têm seus limites estabelecidos na sanção correspondente a cada tipo de crime (art. 53, CP) e, de igual modo, que a aplicação da reprimenda seja feita dentro dos limites previstos no art. 59, II, CP.

Constata-se, assim, com muita clareza, que a legislação penal determina que a pena, na segunda fase, não poderá ser conduzida aquém do mínimo legal cominado em abstrato para o crime, nem mesmo de forma provisória.

A seu turno o Superior Tribunal de Justiça, ao uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, firmou por meio da Súmula n.º 231, a impossibilidade jurídica da pena provisória, na segunda etapa da dosimetria, ser fixada aquém do mínimo legal em virtude da incidência de quaisquer das circunstâncias genéricas elencadas do art. 65 do CP, encontrando-se pacificado o entendimento.

O próprio Supremo Tribunal Federal validou a referida súmula, ao julgar repercussão geral, bem como este Tribunal de Justiça reconhece e aplica o enunciado, vejamos:
¿AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.¿ (destaquei) (STF, RE 597270 QO-RG / RS, REPERCUSSÃO GERAL NA QUESTÃO DE ORDEM NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Julgamento: 26/03/2009)
Neste Sodalício:
¿(...) sendo assente na jurisprudência pátria, que o reconhecimento de atenuantes não pode conduzir a pena provisória abaixo da mínima prevista para o tipo penal - Inteligência da Súmula nº 231 do STJ. (...)¿ (TJPA, 2ª TDP, Apelação Penal n.º 0015609-03.2012.8.14.0401, Rel. Desa. Vânia Bitar, pub. 03/12/18)
¿(...) Não há que se falar em redução da pena intermediária, ante a impossibilidade de redução aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. (...)¿ (TJPA, 2ª TDP, Apelação Penal n.º 0000781-26.2017.8.14.0401, Rel. Des. Milton Nobre, pub. 31/10/18)

Nesse passo, entendo que se mostra acertada a pena final aplicada, de vez que fixada de forma justa e correta, não havendo agasalho a pretensão de fixação abaixo do mínimo legal como postulado pela defesa.

No tocante ao pleito de que a confissão prepondere sobre a reincidência ou, ao menos, se compensem, mais uma vez melhor sorte não lhe socorre.

Conforme bem registrou o magistrado
a quo
na sentença vergastada, levando-se em conta que a condenação anterior imposta ao acusado não conseguiu exercer seu efeito preventivo na medida em que veio a praticar novo crime, a reincidência passou a ser circunstância preponderante sobre a atenuante, o que motivou a não aplicação, da regra do artigo 67, do CPB.

Nesse sentido:
¿(...) 2. A Terceira Seção, em 10/4/2013, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1.341.370/MT, de Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, firmou o entendimento de que, observadas as especificidades do caso concreto, "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência". 3. O concurso entre circunstância agravante e atenuante de idêntico valor redunda em afastamento de ambas, ou seja, a pena não deverá ser aumentada ou diminuída na segunda fase da dosimetria.
Todavia, tratando-se de réu multirreincidente ou com
reincidência específica
, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal
, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. (...)¿ (destaquei) (STJ, Quinta Turma, HC 327320 / SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 20/09/2016)

Dessa forma, tratando-se de reincidente específico, entendo acertada a decisão do juízo em fazer preponderar a agravante da reincidência sobre a confissão.

Ante o exposto, alinho-me ao parecer do Procurador de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM LHE NEGO PROVIMENTO,
para manter integralmente a sentença condenatória.

É o meu voto.
Belém (PA), 1º de fevereiro de 2021.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator